Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-18.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA MÉDICA DO QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE ESCALONADO. LEI No 5.181/13. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADA. TEMA 864 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. PREJUDICADO O DA PARTE AUTORA.
I. Não há falar em suspensão do processo em virtude de IRDR inadmitido.
II. Estendem-se os efeitos do reconhecimento da repercussão geral do tema 864 do STF às ações em que se impugnam as leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais sem dotação orçamentária, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas.
III. O ato de concessão do aumento remuneratório sem observância das normas orçamentárias é nulo por imposição legal, dependendo de seu saneamento para produção de efeitos plenos.
IV. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada. Recurso da parte ré provido. Recurso da parte autora prejudicado. Condeno a parte autora a pagar ao patrono da parte ré honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa corrigido.